Tribunal: TJMT
Processo: 0001527-59.2017.8.11.0082
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001527-59.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), DEONIZIO NOGUEIRA - CPF: 727.891.821-91 (APELANTE), WALESKA VIANA PARENTI - CPF: 699.751.401-49 (APELANTE), IVONEI NOGUEIRA - CPF: 055.564.861-31 (APELANTE), MIRIAM SOUZA SILVA - CPF: 016.010.961-27 (APELANTE), CRISTIANE SILVA VIEIRA - CPF: 655.364.871-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GLICERIO BELMONT DA SILVA - CPF: 391.017.620-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA – PRAZO EM DOBRO - ART. 1.003, §5º DO CPC – PROTOCOLO FORA DO PRAZO – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A interposição de recurso de apelação fora do prazo, previsto no art. 1.003, §5º do Código de Processo Civil, considerado em dobro para a Defensoria Pública, acarreta o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

DEONIZIO NOGUEIRA E OUTROS

APELADO(S):

MUNICIPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
DEONIZIO NOGUEIRA E OUTROS
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, M.M. Juiz Rodrigo Roberto Curvo, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0001527-59.2017.8.11.0082 ajuizada pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ
, julgou parcialmente procedente o pleito inicial para determinar a imediata desocupação da área pública, ocupada indevidamente, qualificada como área verde e Área de Preservação Permanente (APP), localizada no Bairro João Bosco Pinheiro, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais). Ainda, julgou extinto o feito sem resolução de mérito em relação aos requeridos Waleska Viana Parenti, Cristiane Silva Vieira, Ivonei Nogueira e Miriam Souza Lima.

Como causa de pedir recursal, sustentam as partes apelantes que há possibilidade jurídica da regularização fundiária por força da Lei n. 13.465/2017, devendo ser levado em consideração que “
as construções edificadas na referida área são consolidadas, e os mesmos investiram ao longo dos anos para a melhoria de suas residências
”.

Asseveram que “
conforme dispõe o art. 11 da supracitada lei, mesmo estando o terreno situado em área de preservação permanente, é possível realizar a regularização desta área, condicionado ao que dispõe os arts. 64 e 65 do Novo Código Florestal, sendo obrigatória a elaboração de estudos técnicos que justifiquem as melhorias ambientais em relação à situação de ocupação informal anterior, inclusive por meio de compensações ambientais, quando for o caso
”.

Defendem que na forma da legislação, a regularização fundiária será admitida por meio de projeto, que deverá incluir estudo técnico que demonstre a melhoria das condições ambientais em relação à situação anterior com a adoção das medidas nele preconizadas e que “
o estudo técnico realizado pelo MP constante de um inquérito civil é prova unilateral, contudo, com base neste documento o I. Magistrado indeferiu a realização da prova pericial, constante de estudo técnico ambiental, como preconiza da lei 13.465/2017, que poderia dar azo a possibilidade técnica de promoção da REURB(S
)”.

Aduzem que “
se a própria Administração Pública, foi omissa durante todos esses anos, pois, além da inércia ao fiscalizar a alegada ocupação indevida, ainda anui, sim, porque a materialização pela concessionária das ligações de energia, precede necessariamente de anuência do Poder Público, já que não se trata de ligações clandestinas, com a ocupação no local, caracterizando-se a concordância com a ocupação e aí não se há falar em ocupação indevida
”.

Expõem que “
entre o direito pretendido pelo Ministério Público, desalojando as famílias (inclusive crianças e adolescentes e idosos), e o direito fundamental social à moradia (art. 6º, CF/88), opta-se por este último
”.

Apontam que “
a própria Lei Complementar 345/2014, cujo projeto teve com autoria o Poder Executivo e institui a Política Municipal de Regularização Fundiária Sustentável, prevê expressamente em seu artigo 41, § 3º, a viabilidade de incidência do processo de Regularização Fundiária de Interesse Social, inclusive sobre Áreas de Preservação Permanente, ocupadas até 31.12.2007 e inseridas em área urbana consolidada
”, somado ao fato que não se trata de atividade discricionária e sim vinculada, sendo o Município o responsável pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente o pleito inicial e, caso não seja esse o entendimento, determinar que o Município de Cuiabá promova estudo técnico ambiental, multidisciplinar de modo a apurar a viabilidade técnica de se promover a Reurb (s) no local.

Contrarrazões no id. 138253013.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso em face de sua intempestividade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso – id. 139962738.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de apelação cível interposta por
DEONIZIO NOGUEIRA E OUTROS
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital nos autos da Ação Civil Pública n. 0001527-59.2017.8.11.0082 ajuizada pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ
, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial para determinar a imediata desocupação da área pública, ocupada indevidamente, qualificada como área verde e Área de Preservação Permanente (APP), localizada no Bairro João Bosco Pinheiro, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais). Ainda, julgou extinto o feito sem resolução de mérito em relação aos requeridos Waleska Viana Parenti, Cristiane Silva Vieira, Ivonei Nogueira e Miriam Souza Lima.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece ser conhecido em razão da sua intempestividade.

Com efeito, dispõe o art. 1.003 do Código de Processo Civil que os recursos de apelação serão interpostos no prazo de 15 (quinze) dias,
in verbis
:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 1º Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão.

§ 2º Aplica-se o disposto no art. 231 , incisos I a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação.

§ 3º No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial.

§ 4º Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem.

§ 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

No caso, por se tratar de recurso interposto por intermédio da Defesnoria Pública, é certo que há contagem do prazo em dobro, nos termos do art. 186 do CPC, como se vê:

Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

§ 1º O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1º .

Na espécie, foi certificado, em id. 138253011, a intempestividade do recurso..

Da análise dos autos, percebe-se que a intimação pessoal foi expedida por meio eletrônico em 23/02/2022, constando o registro do sistema em 07/03/2022 – expediente verificado no PJe de primeiro grau –.

O prazo recursal teve início em 08/03/2022 e decorreu em 20/04/2022.

Por sua vez, o recurso de apelação somente foi interposto em 04/05/2022, após o decurso do prazo recursal.

Assim, falta ao presente recurso um de seus pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que impede o seu conhecimento.

A jurisprudência é neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SINOP - APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE – PRECEDENTES – RECURSO NÃO CONHECIDO – REMESSA NECESSÁRIA - PRESCRIÇÃO - SUSCITADA DE OFÍCIO – TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PERDA DO DIREITO DE AÇÃO – CONSTATAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA.

1 - Tendo em vista que o apelo foi interposto após o decurso do prazo recursal, tem-se que o mesmo não preenche um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja a tempestividade, fato que impede seu conhecimento.

2 - Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

(N.U 0006653-68.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE 25/11/2022)

APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — RECURSO DE BANCO SAFRA S.A. — NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA — INEXISTÊNCIA — INTERPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE QUINZE DIAS — ARTIGO 508 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL REVOGADO — INTEMPESTIVIDADE — NÃO CONHECIMENTO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — artigo 18, da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985 — APLICAÇÃO POR SIMETRIA EM RELAÇÃO AO RÉU — FIXAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE.

É intempestivo o recurso de APELAÇÃO interposto depois de ultrapassado o prazo previsto no artigo 508, do Código de Processo Civil revogado, vigente à época.

Incabível a condenação em honorários advocatícios do réu em ação civil pública, quando ausente má-fé, por força do disposto no artigo 18, da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, aplicado por simetria.

Recurso do Banco Safra S. A. não conhecido. Recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não provido.

(N.U 0002956-05.2008.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)

Ante o exposto, por ser intempestivo
, não conheço do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023